Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702838-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE DOS SANTOS NETO MARTINS, LARISSA DOS SANTOS NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELLE DOS SANTOS NETO MARTINS e LARISSA DOS SANTOS NETO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelas executadas. Em suas razões recursais, as executadas informam e sustentam, preliminarmente, em que pese tenha sido nomeado curador especial, havendo penhora a intimação do curador não supre a intimação pessoal das executadas, a qual se mostra necessária, ainda que por edital. Aduzem que não merece prosperar os bloqueios judiciais efetuados nas contas das executadas, visto se tratar de valores oriundos de salário, pagamento de seguro de vida e em conta poupança, restando violado o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para, ao final, reformar em definitivo a r. decisão agravada, visando o reconhecimento da necessidade de intimação pessoal das executadas acerca da penhora, oportunizando-se a apresentação de impugnação. Subsidiariamente, a desconstituição da penhora c/c devolução dos valores às executadas. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LARISSA DOS SANTOS NETO e DANIELLE DOS SANTOS NETO MARTINS, em que requer a intimação das executadas para pagar a quantia de R$ 614.419,47 (seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos). As executadas foram intimadas para cumprir a sentença por edital, uma vez que foram revéis na fase de conhecimento. Considerando que as exequentes não realizaram o pagamento voluntário do montante devido, foi determinado o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. De acordo com o documento de ID 169914362, foram bloqueados R$ 18.222,61 (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) de contas bancárias da titularidade de LARISSA DOS SANTOS NETO e R$ 5.686,93 (cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) de contas bancárias da titularidade de DANIELLE DOS SANTOS NETO MARTINS. Com o transcurso in albis do prazo para as executadas se manifestarem (Certidão de ID 172845357), foi realizada a transferência do valor de R$ 18.286,37 (dezoito mil e duzentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos) para conta bancária de titularidade do Distrito Federal (comprovante de ID 173450661). Em seguida, foi determinada a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. As executadas apresentaram impugnação e pedido de desconstituição de bloqueio via SISBAJUD e devolução de valores. Preliminarmente, alegaram a nulidade da intimação relacionada aos bloqueios de valores. Apontaram que os valores bloqueados são oriundos do pagamento de seguro de vida, efetuado pela Confiança Cia Seguros, e de salários. Alegaram, ainda, que o bloqueio foi feito em conta poupança da executada LARISSA. Por fim, requereram a concessão de efeito suspensivo ao incidente. Foi juntado aos autos o resultado das consultas ao INFOJUD e ao RENAJUD. A decisão de ID 177495254 refutou a preliminar de nulidade de intimação. O Distrito Federal se manifestou pelo não provimento da impugnação (ID 178922484). É o breve relatório. DECIDO. De início, cabe esclarecer que o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". Observa-se que, no caso dos autos, as executadas deixaram transcorrer o prazo de mais de 1 (um) mês da medida constritiva para apresentar impugnação e alegar impenhorabilidade dos valores, o que não se mostra razoável. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante expressa previsão legal, tornados indisponíveis os ativos financeiros do Executado, incumbe-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis. (Art. 858, § o, I, CPC). 2. Embora citada por edital e representada pela Curadoria de Ausentes, não se mostra razoável que a parte devedora, que é a maior interessada na proteção do seu patrimônio, diante do bloqueio judicial de ativos financeiros em sua conta bancária, deixe ultrapassar aproximadamente dois meses de medida constritiva para contra ela se insurgir e alegar a impenhorabilidade da verba constrita. 3. Consoante precedentes da Casa, "não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis).? (07514645520208070000 - ac. 1339900 - 7a Turma Cível - Rela. Desa LEILA ARLANCH). 4. Impugnação à penhora intempestiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão n. 1362339, Processo n. 0702132-85.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação: 18/08/2021). [grifos nossos]. Assim, entendo que a impugnação à penhora é intempestiva. No entanto, ainda assim, passo a analisar os argumentos de suposta impenhorabilidade das verbas bloqueadas. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso VI, reconhece a natureza alimentar da indenização securitária e estabelece a impenhorabilidade do seguro de vida. Em que pese a demonstração pelas executadas de que o valor foi pago por empresa de seguros (Confiança Seguros), não há demonstração de que é decorrente de contrato de seguro de vida. Quanto à alegação de penhora em conta poupança, em afronta ao disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, cabe pontuar que, com base nos elementos constantes dos autos, a conta bancária apresenta movimentação atípica, o que a descaracteriza como conta de poupança, devendo ser afastada a impenhorabilidade prevista. É esse o entendimento fixado no julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, CPC. MITIGAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. MEDIDA EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À PENHORA. TEMA REPETITIVO 1.012 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1- Penhorabilidade. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, sendo admitida a mitigação da impenhorabilidade quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, ou seja, quando utilizada para movimento corrente. [...]. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n. 1784198, Processo n. 0731914-69.2023.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/11/2023, Data da Publicação: 27/11/2023). Por fim, entendo que não restou comprovado cabalmente que os valores bloqueados constituiriam verba exclusivamente salarial. As executadas trouxeram aos autos extratos de conta bancária com diversas transferências bancárias na modalidade PIX. Em que pese o fato de as executadas receberem verba salarial nas contas indicadas, ausente a comprovação de que o valor bloqueado é decorrente exclusivamente de salário, uma vez que foram realizadas várias movimentações. Isto posto, REJEITO a impugnação apresentada pelas executadas. Ao 2o CJU para que proceda à transferência da quantia de R$ 5.686,93 (cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), e acréscimos legais e proporcionais a este valor, se houver, das Contas Judiciais n. 072023000023466166, n. 072023000023466174 e n. 072023000023466182 (ID 169914362), para o Banco do Brasil, Agência n. 4200-5, Conta Corrente n. 6768-7, Chave PIX (CNPJ) 00.394.601/0001-26, da titularidade do DISTRITO FEDERAL, CNPJ n. 00.394.601/0001-26. Após, intime-se o Distrito Federal para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, memória atualizada do valor ainda devido, requerendo o que entender de direito. Tudo feito, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Com efeito, no que diz respeito à alegada necessidade de intimação pessoal das executadas acerca da penhora, não se verifica a relevância da fundamentação desenvolvida pelas recorrentes. Nos termos do art. 186 do CPC: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Consoante expressa dicção legal, em atos que dependam de providência ou informação a serem realizadas ou prestadas pela parte patrocinada pela Defensoria Pública, haverá determinação de intimação pessoal da parte para realização do ato processual. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, as hipóteses de intimação acerca de penhora não se enquadram em ato que exija intimação pessoal da parte. Nesse sentido: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ART. 186, §2o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE RAZÃO JURÍDICA PLAUSÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O DEFENSOR DATIVO NA HIPÓTESES. PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO, DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXCESSO DE CAUSAS, QUE JUSTIFICARAM A EDIÇÃO DA REGRA, QUE SÃO EXPERIMENTADOS POR AMBOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA QUE ACARRETARIA NOTÓRIO PREJUÍZO AO ASSISTIDO QUE A LEI PRETENDEU TUTELAR, COM VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO DEFENSOR DATIVO PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. EXIGÊNCIA DE QUE HAJA PROVIDÊNCIA A SER POR ELA REALIZADA OU INFORMAÇÃO A SER POR ELA PRESTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER CONTRA A SENTENÇA PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL AO ASSISTIDO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. MANDATO COM PODERES GERAIS DA CLÁUSULA AD JUDICIA. AUTORIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS À DEFESA DO ASSISTIDO, INCLUSIVE RECORRER. 1- O propósito recursal é definir se é admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública, de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do art. 186, §2o, do CPC/15, também ao defensor dativo nomeado em virtude de convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria e se, na hipótese, estão presentes os pressupostos para o deferimento da intimação pessoal da parte assistida. 2- A interpretação literal das regras contidas do art. 186, caput, §2o e §3o, do CPC/15, autorizaria a conclusão de apenas a prerrogativa de cômputo em dobro dos prazos prevista no caput seria extensível ao defensor dativo, mas não a prerrogativa de requerer a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 3- Esse conjunto de regras, todavia, deve ser interpretado de modo sistemático e à luz de sua finalidade, a fim de se averiguar se há razão jurídica plausível para que se trate a Defensoria Pública e o defensor dativo de maneira anti-isonômica. 4- Dado que o defensor dativo atua em locais em que não há Defensoria Pública instalada, cumprindo o quase altruísta papel de garantir efetivo e amplo acesso à justiça aqueles mais necessitados, é correto afirmar que as mesmas dificuldades de comunicação e de obtenção de informações, dados e documentos, experimentadas pela Defensoria Pública e que justificaram a criação do art. 186, §2o, do CPC/15, são igualmente frequentes em relação ao defensor dativo. 5- É igualmente razoável concluir que a altíssima demanda recebida pela Defensoria Pública, que pressiona a instituição a tratar de muito mais causas do que efetivamente teria capacidade de receber, também se verifica quanto ao defensor dativo, especialmente porque se trata de profissional remunerado de maneira módica e que, em virtude disso, naturalmente precisa assumir uma quantidade significativa de causas para que obtenha uma remuneração digna e compatível. 6- A interpretação literal e restritiva da regra em exame, a fim de excluir do seu âmbito de incidência o defensor dativo, prejudicará justamente o assistido necessitado que a regra pretendeu tutelar, ceifando a possibilidade de, pessoalmente intimado, cumprir determinações e fornecer subsídios, em homenagem ao acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser admitida a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública no art. 186, §2o, do CPC/15, também ao defensor dativo nomeado em virtude de convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria. 7- Segundo o art. 186, §2o, do CPC/15, a intimação pessoal da parte assistida pressupõe uma providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por ela possa ser prestada, como, por exemplo, indicar as testemunhas a serem arroladas, exibir documento por força de ordem judicial, cumprir a sentença (art. 513, §2o, II, do CPC/15) e ser cientificado do requerimento, pelo exequente, de adjudicação do bem penhorado (art. 876, §1o, II, do CPC/15). 8- O ato de recorrer da sentença que for desfavorável ao assistido, contudo, não está no rol de providências ou de informações que dependam de providência ou de informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte, pois o mandato outorgado ao defensor dativo lhe confere os poderes gerais da cláusula ad judicia, que permitem ao defensor não apenas ajuizar a ação, mas também praticar todos os atos processuais necessários à defesa dos interesses do assistido, inclusive recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. 9- Na hipótese, ademais, há procuração outorgada pela assistida com poderes expressos para recorrer e que foi utilizada pelo defensor dativo, inclusive, para, em nome dela, impetrar o mandado de segurança e para interpor recurso ordinário do acórdão que denegou a ordem, o que demonstra a desnecessidade da prévia intimação pessoal da assistida para que fosse impugnada a sentença de parcial procedência da ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos. 10- Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.” (RMS n. 64.894/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021) "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 889, II, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ART. 186, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional e se (ii) o executado, intimado por intermédio da Defensoria Pública, também deveria ter sido cientificado pessoalmente acerca da alienação judicial do bem. (...) 4. O art. 186, § 2o, do CPC/2015 permite ao juiz, a requerimento da Defensoria Pública, determinar a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 5. O executado será cientificado, por meio do advogado ou do defensor público, quanto à alienação judicial do bem, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. 6. Não cabe o pedido de notificação pessoal do executado quando há norma específica determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria Pública. 7. Recurso especial não provido." (REsp n. 1.840.376/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021) "CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005. MULTA DO ART. 475-J. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. SUFICIÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. Admitindo-se como termo inicial do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J não mais o trânsito em julgado da sentença, mas a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, se essa ocorreu na vigência da Lei 11.232/05, há incidência da multa. 2. Inexiste necessidade de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da sentença, sendo válida a intimação do defensor público, desde que feita pessoalmente. 3. Recurso especial a que se nega provimento. " (REsp n. 1.032.436/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2011, DJe de 15/8/2011) Relativamente à impugnação apresentada pela parte executada, a solução preconizada em um dos fundamentos utilizados na decisão agravada, qual seja, sua intempestividade, não merece reparos. Na hipótese vertente, a impugnação foi apresentada após 1 (um) mês da medida constritiva, quando o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". A arguição das executadas deveria ser deduzida na primeira oportunidade para falar nos autos e, em observância ao prazo do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, sendo certo que ao apresentar impugnação tardia e após a conversão da indisponibilidade em penhora, evidencia a ausência de essencialidade dos valores indisponibilizados, desvirtuando a proteção conferida pelo CPC. Neste sentido a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. (...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação à penhora e manteve o bloqueio da quantia de R$38.931,77 (trinta e oito mil novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). 2. Ante o entendimento do c. STJ no sentido de que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia de forma automática com o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, sem a necessidade de nova intimação (REsp 1761068-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020), o dies a quo para apresentação da aludida impugnação ocorreu em 3/2/2023, enquanto o termo ad quem em 28/2/2023, observado o feriado de carnaval instituído pelo art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Contudo, a peça foi protocolada somente posteriormente, no dia 11/4/2023. Portanto, mantido o reconhecimento da intempestividade. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1785736, 07349502220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS ON LINE. EXECUTADA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PARA AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO COMPARECIMENTO AOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUINQUÍDIO (CPC, ART. 854, § 3o). AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO INTERSTÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. De conformidade com o preceituado no artigo 854, §3o, do estatuto processual, o executado, regularmente intimado, tem o prazo de 5 (cinco) dias para insurgir-se contra a indisponibilidade de ativos financeiros de sua titularidade alcançados pela ordem de bloqueio realizada pela via eletrônica, descerrando que, aperfeiçoada sua intimação acerca da penhora na data em que acorrera espontaneamente aos autos da execução defendendo a ilegitimidade da constrição havida, a impugnação à penhora aviada somente após expirado o quinquídio destinado a esse desiderato não comporta conhecimento, em virtude de sua manifesta intempestividade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1367046, 07168265920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 9/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, rememore-se, é inequívoco que a impugnação à penhora apresentada pelas executadas agravantes foi intempestiva, porquanto além do prazo legal de cinco dias. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator